Tribunal: TJSP
Processo: 0022045-82.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que afastou a aplicação da Lei Federal no 11.960/2009, estabelecendo a correção monetária pelo INPC e os juros de mora de 1% ao mês. Inconstitucionalidade declarada pelo STF, no julgamento das ADINs 4357 e 4425 – Decisão, contudo, não alcançou os juros de mora – Adequação de rigor. Correção monetária – Adoção do IPCA-E equânime e recomendável – Índice reconhecido

Ementa:
REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que afastou a aplicação da Lei Federal no 11.960/2009, estabelecendo a correção monetária pelo INPC e os juros de mora de 1% ao mês. Inconstitucionalidade declarada pelo STF, no julgamento das ADINs 4357 e 4425 – Decisão, contudo, não alcançou os juros de mora – Adequação de rigor. Correção monetária – Adoção do IPCA-E equânime e recomendável – Índice reconhecido pelo STJ e STF como índice legítimo, atualmente capaz de captar o fenômeno inflacionário. Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ. REVISÃO ACOLHIDA, para estabelecer que os juros de mora sejam calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei Federal no 11.960/2009 e a correção monetária pelo IPCA-E.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0022045-82.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes
EDSON JOSÉ DE AZEVEDO (JUSTIÇA GRATUITA), EDGLADSON DE
SOUSA NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), LEIA MUNHOZ PARRA
(JUSTIÇA GRATUITA), IVANILA VAZ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA),
FRANCISCA ALMEIDA JULIO (JUSTIÇA GRATUITA), EVANILDA PACIFICO
MUNIZ (JUSTIÇA GRATUITA), EDNA DE OLIVEIRA SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA),
LUZIA
APARECIDA
DE
SOUZA
GOMES
(JUSTIÇA
GRATUITA), CRUZELINA GUIMARÃES DOS REIS DIAS (JUSTIÇA
GRATUITA), CLEIDE DE JESUS PEDROSO (JUSTIÇA GRATUITA), ANDREA
APARECIDA DOS SANTOS QUINTILIANO (JUSTIÇA GRATUITA), ALDA
TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), ADRIANA FERREIRA DA SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
ADOLFINA
FERREIRA
ANTAS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
LOURDES
MARIA
FONSECA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
ELIZABETH
AYAKO
HAMAGUCHI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
ELIANE
APARECIDA SAMPAIO FALCHETTI (JUSTIÇA GRATUITA), NEUSA PEDRA
MONTEIRO DAS AL MAS (JUSTIÇA GRATUITA), ZAILDA AZEVEDO
(JUSTIÇA GRATUITA), TERESINHA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA),
SUELI LORENZ TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), SELMA ANTUNES
ALVES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
REGINA
GUEDES
MEDEIROS
CAVALCANTE
(JUSTIÇA
GRATUITA),
PROCIDONIA
DE
LANA
FERNMANDES BARROS (JUSTIÇA GRATUITA), LUCIANA FAUSTINO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
NEUZA
ARISTEDES
COELHO
(JUSTIÇA
GRATUITA), MARLENE APARECIDA DE OLICEIRA CHRISTE (JUSTIÇA
GRATUITA), MARINA FERNANDA BONOMI DE CASTRO (JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA IMACULADA MACHADO (JUSTIÇA GRATUITA) e
MARUA DULCE DE FREITAS LOPES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
a revisão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ISABEL COGAN
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 20176 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO CÍVEL No 0022045-82.2013.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES E APELADOS: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO E EDSON JOSÉ DE AZEVEDO e outros
AM
REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que afastou a aplicação
da Lei Federal no 11.960/2009, estabelecendo a correção
monetária pelo INPC e os juros de mora de 1% ao mês.
Inconstitucionalidade declarada pelo STF, no julgamento
das ADINs 4357 e 4425 Decisão, contudo, não alcançou
os juros de mora Adequação de rigor. Correção monetária
Adoção do IPCA-E equânime e recomendável Índice
reconhecido pelo STJ e STF como índice legítimo,
atualmente capaz de captar o fenômeno inflacionário. Tema
810 do STF e Tema 905 do STJ. REVISÃO ACOLHIDA,
para estabelecer que os juros de mora sejam calculados com
base no índice oficial de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança, a partir da vigência da
Lei Federal no 11.960/2009 e a correção monetária pelo
IPCA-E.
Desprovidos os recursos dos autores, da FESP
e o reexame necessário, com afastamento da Lei Federal no 11.960/2009
e fixação, de ofício, dos critérios de juros e correção monetária, na
espécie (fls. 303/307), foi interposto recurso especial (fls. 310/318), pela
aplicação da Lei Federal no 11.960/2009.
Contrarrazões às fls. 322/330
Os autos foram remetidos à conclusão do
Exmo. Desembargador Presidente da Seção de Direito Público que,
considerando o julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG, Tema
no 905, STJ, DJe 02/03/2018, determinou a devolução à Turma
Julgadora, para a reapreciação da questão, nos termos do art. 1.040, inc.
II, do CPC (fls. 336/339).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Nos termos do v. acórdão de fls. 303/307, esta
Câmara, de ofício, alterou os critérios de juros e correção monetária para
adoção do INPC e juros moratórios de 1% ao mês, sob o fundamento da
inconstitucionalidade da Lei Federal no 11.960/2009 declarada pelo STF,
no julgamento das ADINs no 4357 e 4425.
A inconstitucionalidade declarada pelo STF,
contudo, não alcançou os juros de mora e, assim, estes devem ser
calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei Federal
no 11.960/2009.
No tocante à correção monetária, registre-se
que esta relatora há tempos já vem observando a inconstitucionalidade
parcial do art. 5o da Lei Federal no 11.960/2009, declarada pelo STF, no
julgamento das ADINs 4357 e 4425 e a orientação fixada pelo STJ, com
os efeitos do art. 543-C, do CPC, no sentido de que “a correção
monetária [...] deverá ser calculada com base no IPCA, índice que
melhor reflete a inflação acumulada do período” (g.n., REsp
1.270.439/PR, rel. Min. Castro Meira, j. 26/6/2013, DJe 2/8/2013), o que
restou confirmado pelo Tribunal Pleno do STF no sentido da
inconstitucionalidade da TR como índice de atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública, ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade, uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Ressalte-se que o julgamento do Tema 810 do
STF já foi concluído em 03/10/2019, com a rejeição, por maioria, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todos os embargos de declaração e sem modulação dos efeitos da
decisão anteriormente proferida.
Nesse sentido, ainda, os termos do quanto
decidido pelo STJ no julgamento do mérito do REsp no 1.495.14.6/MG,
Tema no 905, do qual é oportuno reproduzir: “Impossibilidade de
fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente
julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica prefixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC
e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário” [...] “Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
Na mesma linha, o Min. Luiz Fux, no corpo do
voto condutor do julgamento do RE 870947/SE, bem ressaltou que não
se trata de definição judicial de índice de correção monetária, mas de
idoneidade do critério fixado pelo legislador para atingir o fim a que se
destina. Contudo, consignou, ao final, “A fim de evitar qualquer
lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e
uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que
devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de
precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela
oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os
créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice
de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato
sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente
federativo de que se cuide”.
Mister consignar, ainda, o voto do Min.
Ricardo Lewandowski acompanhando integralmente o do Ministro
Relator, sobretudo para a fixação do IPCA-E como índice de correção
monetária a todas as condenações impostas à Fazenda Pública.
Por outro lado, e mais importante, o direito da
parte que aguarda há anos uma solução definitiva sobre o direito violado
cujo ressarcimento resta obstado pela indefinição de meros critérios de
atualização, em verdadeira eternização do litígio.
Assim,
em
reverência
ao
princípio
da
segurança e certeza das relações jurídicas, bem como a ordem e a paz
social e considerando que o feito está em fase conhecimento, entendo
equânime e recomendável a adoção do IPCA-E, no caso, índice
reconhecido como legítimo pelo STJ e STF e atualmente capaz de captar
o fenômeno inflacionário.
Dessa forma, a revisão deve ser acolhida para
estabelecer para estabelecer que os juros de mora sejam calculados
com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei Federal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11.960/2009 e a correção monetária pelo IPCA-E.
Ante o exposto, acolhe-se a revisão, nos
termos do parágrafo acima.
ISABEL COGAN
Relatora